Tribunal: STJ
Processo: 0071595-94.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1077021 - SP(2026/0071595-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EDMILSON RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
OUTRO NOME
: EDMILSON RIBEIRO SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO
TENTADO.
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS
PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS.
.
MODUS OPERANDI
REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ATO
PROCRASTINATÓRIO POR PARTE DAS AUTORIDADES PÚBLICAS.
IMPULSIONAMENTO
DO
PROCESSO
DE
FORMA
REGULAR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PRECEDENTES.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56112706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9a236a51-aceb-4f8e-8f0e-dd921d136583

HABEAS CORPUS No 1077021 - SP(2026/0071595-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EDMILSON RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
OUTRO NOME
: EDMILSON RIBEIRO SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO
TENTADO.
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS
PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS.
.
MODUS OPERANDI
REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ATO
PROCRASTINATÓRIO POR PARTE DAS AUTORIDADES PÚBLICAS.
IMPULSIONAMENTO
DO
PROCESSO
DE
FORMA
REGULAR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PRECEDENTES.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de EDMILSON RIBEIRO DA
habeas corpus
SILVA (ou EDMILSON RIBEIRO SILVA), preso preventivamente e posteriormente
denunciado pela prática dos crimes de feminicídio e homicídio qualificado, ambos
tentados (art. 121-A, § 1o, I, e § 2o, III, IV e V,
o
II, em relação à vítima
c/c
art. 14,
Jaqueline; e
§ 2o, II, IV e V,
o
II, todos do Código Penal,
art. 121,
c/c
art. 14,
relativamente à vítima Edvaldo), nos autos do Processo n. 1501388-
07.2025.8.26.0544, em trâmite na Vara do Júri, Execuções e Infância e Juventude da
comarca de
(fls.
).
Jundiaí/SP
97/98
Aponta a defesa como autoridade coatora a Décima Terceira Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em
denegou a
4/2/2026,
ordem no HC n. 3013012-59.2025.8.26.0000 e manteve a segregação cautelar.
Alega, em síntese, a inidoneidade de fundamentação do decreto prisional,
porquanto baseada em argumentos genéricos e livres da análise do caso concreto e
Documento eletrônico VDA55112249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/03/2026 22:23:51
Código de Controle do Documento: f4b88f36-6d7c-4f74-ac3a-4ea3fb9ebb1f

. Ressalta que
das circunstâncias pessoais do paciente
não há como afirmar que a
liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, sendo que a suposta gravidade do
. Afirma que, no
delito não é fundamento suficiente para a manutenção da custódia
presente caso, seriam suficientes as medidas cautelares alternativas (art. 319 do
Código de Processo Penal).
Sustenta a ausência dos requisitos legais previstos no
do Código de
art. 312
Processo Penal, invocando o princípio constitucional da presunção de inocência.
Assinala, por fim, o excesso de prazo na formação da culpa, visto que o
paciente se encontra preso desde
com audiência agendada apenas para
13/4/2025,
não sendo atribuível culpa à defesa.
7/5/2026,
Requer a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de
soltura em favor do ora paciente. Subsidiariamente, pede a imposição de medidas
cautelares alternativas à prisão.
Por prevenção do HC n.
estes autos foram a mim distribuídos.
1.035.983/SP,
O pedido liminar foi por mim indeferido em
(fls.
).
4/3/2026
511/513
Após as informações (fls.
), o Ministério Público Federal, em seu
515/519
parecer, opinou pelo não conhecimento do
(fls.
).
habeas corpus
526/530
É o relatório.
VOTO
Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta
ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser
medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta,
isto é, em elementos vinculados à realidade.
Inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As instâncias
ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há
falar em revogação da prisão preventiva imposta ao paciente.
No caso, o Magistrado singular, ao decretar a custódia cautelar do paciente,
assim se manifestou (fl. 97 – grifo nosso):
[...]
"Ouvidos os presentes, entendo presentes os requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal, e não vislumbro suficiência, ao caso, de outras
Documento eletrônico VDA55112249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/03/2026 22:23:51
Código de Controle do Documento: f4b88f36-6d7c-4f74-ac3a-4ea3fb9ebb1f

medidas cautelares que não a prisão cautelar. É o caso, pois, como ora se
determina, de formalização da prisão em flagrante, convertendo-se-a em
prisão preventiva, com expedição de mandado de prisão. Por oportuno,
anoto que a prisão preventiva deve ser decretada, pois demonstrado, ao
menos em tese, que o preso teria praticado o crime de homicídio qualificado
tentado. Ademais, é preciso anotar que o preso ostenta maus antecedentes,
. Dito isso e uma vez preenchidos os requisitos do artigo
o que impõe a prisão
312 do Código de Processo Penal. Expeça-se, se o caso, ofício à Vara das
Execuções Criminais, acaso se certifique haver processo executivo-penal em
curso.
O acórdão impugnado manteve a segregação, entendendo-a corretamente
motivada, nestes termos (fls. 257/260 – grifo nosso):
[...]
Da análise dos autos depreende-se que, indubitavelmente, a segregação
cautelar encontra fundamento nas circunstâncias do caso em apreço.
O paciente invadiu a residência de sua ex-companheira, descumprindo
.
medida protetiva anteriormente imposta em seu desfavor
Apoderou-se de uma faca e desferiu diversos golpes no atual
companheiro de Jaqueline, na presença da ofendida e de sua filha.
É certo que a fundamentação está escorada em elementos concretos,
inclusive, aptos a indicar o abalo da ordem pública, mercê de investidas que
ousam amesquinhar a violência contra pessoas.
[...]
O histórico dos autos denota que as medidas restritivas diversas da
prisão anteriormente decretadas foram insuficientes para satisfazer a
finalidades de natureza processual alcançáveis, a partir de então, somente
.
com a prisão
[...]
De mais a mais, o paciente ostenta antecedentes criminais pela prática
de violência doméstica.
Particularidades que sugerem risco de reiteração delitiva.
Indicam, inclusive, alguma afeição a atividades criminosas de mesma estirpe
e repercussão.
A análise dos autos originários revela, portanto, que a decretação da prisão
preventiva não é temerária.
Muito pelo contrário!
.
Está adequada e é proporcional à espécie
[...]
Por fim, não se vislumbra excesso de prazo na formação da culpa e
.
deslinde da instrução processual
O caso é complexo e exige a produção das provas diferenciadas para
.
documentar os acontecimentos, de todo especiais
De outro prisma, não se cogita de desídia estatal ou ausência de
movimentação processual aptos a credenciar um eventual reconhecimento
do excesso de prazo, tendo em vista que a audiência de instrução foi
realizada em data recente.
[...]
Como se vê, o
do paciente foi evidenciado pelas
periculum libertatis
instâncias ordinárias.
Assim, observa-se, da análise dos trechos acima, que a constrição cautelar
está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante a referência às
Documento eletrônico VDA55112249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/03/2026 22:23:51
Código de Controle do Documento: f4b88f36-6d7c-4f74-ac3a-4ea3fb9ebb1f

circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, à reiteração
delitiva, ao descumprimento de medida protetiva e ao
. Tudo a revelar
modus operandi
e a justificar a manutenção da medida extrema.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra
entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do
potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento
(AgRg
idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
no RHC n.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
. A
171.820/PR,
20/4/2023)
propósito: AgRg no HC n.
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
940.170/SP,
e AgRg no RHC n.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
30/10/2024;
192.072/BA,
Turma, DJe 22/8/2024.
Da mesma forma, este Superior Tribunal possui entendimento de que a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o
agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam
(RHC n.
sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
e AgRg
107.238/GO,
12/3/2019;
no HC n.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe
.
890.488/MA,
25/10/2024)
Além disso, é firme nesta Corte Superior o entendimento de que
o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas é
fundamentação idônea para ensejar o restabelecimento da custódia preventiva (HC n.
– (AgRg no
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe

750.997/SP,
6/10/2022)
HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
. E, ainda: AgRg
848.885/SC,
25/10/2023)
no HC n.
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
952.099/SE,
DJEN
27/11/2024,
5/12/2024.
Sem contar a necessidade de preservar a integridade física e psicológica
das vítimas. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o
tema: AgRg no HC n.
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
868.539/SP,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe
e AgRg
15/4/2024,
18/4/2024;
no HC n.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
892.531/SP,
DJe
29/4/2024,
3/5/2024.
Já em relação ao alegado excesso de prazo, em homenagem ao princípio
da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de
cada caso, de modo que o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente
Documento eletrônico VDA55112249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/03/2026 22:23:51
Código de Controle do Documento: f4b88f36-6d7c-4f74-ac3a-4ea3fb9ebb1f

quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao
(AgRg no HC n.
Ministra Daniela Teixeira,
Poder Judiciário. Precedentes
786.537/PE,
Quinta Turma, DJe
.
8/3/2024)
Com efeito, a prisão cautelar não possui prazo determinado por lei, devendo
sua manutenção obedecer a critérios fático-processuais de cada caso, não se
aplicando um critério matemático para reconhecimento de ilegalidade
(AgRg no RHC n.
Ministro Og Fernandes, Sexta
por excesso de prazo
204.509/BA,
Turma, DJEN
.
18/2/2025)
Na espécie, não há situação incompatível com o princípio da razoável
duração do processo. Não há notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades
públicas. Não está demonstrada a desídia estatal. Ademais, de acordo com as
informações enviadas, já houve sentença de pronúncia e, atualmente, os autos
aguardam o julgamento em plenário do Tribunal do Júri designado para o dia 7/5/2026
(fls.
).
516/517
Nesse contexto, tenho que não ficou demonstrada a existência de
ilegalidade a justificar a concessão da ordem neste momento.
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, a qual também adoto
como razão de decidir (fls.
).
526/530
Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o
condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se
mostrando suficientes as medidas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e precedentes,
a ordem
denego
.
Documento eletrônico VDA55112249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/03/2026 22:23:51
Código de Controle do Documento: f4b88f36-6d7c-4f74-ac3a-4ea3fb9ebb1f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.077.021 / SP
Número Registro: 2026/0071595-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15013880720258260544 21299142025 30130125920258260000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EDMILSON RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
OUTRO
NOME
: EDMILSON RIBEIRO SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
22/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Documento eletrônico VDA56088353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:47
Código de Controle do Documento: 76734ac4-7c6f-4824-b4cb-70ea94bf1fb4

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:47
Código de Controle do Documento: 76734ac4-7c6f-4824-b4cb-70ea94bf1fb4